Tribunal: TJDFT
Processo: 0711130-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. PROCESSO ARQUIVADO. PRETENDIDO ACESSO À PROVA ORAL PRODUZIDA NA AÇÃO PENAL A FIM DE INSTRUIR FUTURA REVISÃO CRIMINAL. OMISSÃO DO JUÍZO NA JUNTADA DA MÍDIA QUE CONTÉM O DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. NECESSIDADE DE ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA O SETOR DE INFORMÁTICA DO TRIBUNAL. AUDIÊNCIAS ARQUIVADAS EM SETOR PRÓPRIO. DILIGÊNCIAS DO JUÍZO. MÍDIA JUNTADA AOS AUTOS DURANTE A TRAMITAÇÃO DO WRIT. PREJUDICIALIDADE. PEDIDO DE ACESSO A PROCESSO DE TERCEIRO NO QUAL O PACIENTE NÃO É PARTE. APURAÇÃO DE FATOS DELITUOSOS CONTRA A MESMA VÍTIMA COM ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
1. Não há que se falar em constrangimento ilegal na demora da disponibilização de prova oral colhida em processo arquivado, pois não houve atitude negativa ou omissiva deliberada do juízo em conceder a prova, mas, sim, fatores externos que dependem de serviço técnico de terceiros, pois se trata de depoimento colhido em 22.9.2014, que fica sob a guarda de setor administrativo próprio.
2. Registre-se que, ao contrário do que alega a defesa, nem o juízo nem a serventia do juízo contribuíram para essa demora; pelo contrário, buscaram solucionar junto aos setores competentes, tanto assim que a mídia requerida foi juntada aos autos em 12/4/2022, durante a tramitação deste habeas corpus, o que acarreta a prejudicialidade do pedido.
3. Nos termos do artigo 621 do CPP, a revisão de processos criminais findos só será admitida quando: I - a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou III - após a sentença, descobrirem-se novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. 3.1. Vale dizer: a prova que baseou a sentença condenatória a ser revisada tem que estar presente nos próprios autos da ação penal a que respondeu o réu, e não em processo diverso no qual o réu sequer figurou como corréu.
4. “O fato de outro acusado em processo diverso obter absolvição, embora acusado de crime de estupro de vulnerável contra a mesma vítima, não afasta a responsabilidade do paciente se em ação penal própria restou comprovada sua culpa.”
5. Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, denegada a ordem.